Tribunal: STF
Processo: RE 1378783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, na qual não conheci do recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    “Com as devidas vênias, parece ter ocorrido relevante equívoco nas premissas adotadas para a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, pois ao contrário do disposto, não pretende a Embargante infirmar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem com a reanálise do contexto fático-probatório, justamente porque as circunstâncias reconhecidas pelo Tribunal a quo são favoráveis à tese que defende a Companhia em suas razões recursais. 



    Conforme trecho grifado pelo eminente Ministro Relator, restou consignado pelo Tribunal de origem que a Agravante, ora Embargante: NÃO EXERCE o serviço de transporte metroviário no Rio de Janeiro (que, por sua vez, é desempenhado por uma concessionária); e também NÃO EXERCE atividade econômica em regime de monopólio – sendo corretas tais informações, vez que a Embargante NÃO EXERCE QUALQUER ATIVIDADE ECONÔMICA, SEJA EM REGIME DE MONOPÓLIO OU EM CONCORRÊNCIA, e é justamente por tais razões que faz jus ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais.



    (...)



    Deste modo, acertou o Tribunal a quo ao consignar que a Companhia não exerce atividade econômica em regime de monopólio – e tampouco o faz em regime concorrencial, uma vez que a atividade lucrativa – a saber, o transporte metroviário – foi transferida à concessionária. Justamente por tais razões, a RIOTRILHOS faz jus ao sistema de precatório para o pagamento de seus débitos judiciais. Não por acaso, esta Corte entendeu, nos autos do RE 1067478 AGR, que a aplicação do Tema 253 à RIOTRILHOS é imperiosa.”



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que o Tribunal a quo ao analisar a incidência do regime de precatórios para pagamento indenizatório à ora recorrente (Evento nº 9) esclareceu que a decisão recorrida, proferida em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança, registrou o seguinte entendimento:



    “(...) Por fim, em relação ao reiterado pedido de expedição de precatório, entendo que a nova documentação acostada nada acrescenta, já que trata apenas do trâmite administrativo da SEFAZ. Como já fundamentado antes, a executada, sociedade de economia mista, a princípio, não goza das prerrogativas da fazenda pública, e sequer comprova que há em sua previsão orçamentária verbas destinadas à quitação de precatórios, na forma do art. 100, §5º da CF/88. Friso que o fato de o ERJ ser o maior acionista da sociedade empresária não implica, necessariamente, na assunção de responsabilidade do ente, ausente qualquer manifestação espontânea neste sentido.”



    E tal entendimento foi mantido pelo acórdão ora recorrido, conforme registrei na decisão ora embargada, ao fundamento de ser inaplicável o Tema nº 253 STF (RE 1.067.478 AgR) à hipótese pois “não exerce atividade econômica em regime de monopólio”. 



    Tal como ressaltei na análise do recurso extraordinário, divergir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos e do estatuto social da autora a fim de apurar-se a natureza e a finalidade da atividade exercida pela Recorrente. A circunstância atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    A recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator